Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPLANTE DENTÁRIO. RESPONSABILIDADE CLÍNICA. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADES INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu, rejeitou a preliminar e negou provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tendo em vista que houve fundamentação clara e coerente ao refutar a tese da embargante de ocorrência de cerceamento de defesa, bem como fundamento o entendimento de que as provas dos autos apontam pela ausência de nexo causal entre os danos alegadamente sofridos e a conduta da ré. Ainda, uma vez adotado o entendimento de que as provas demonstram ausência de nexo causal, por decorrência lógica, resta prejudicada a tese autoral de revelia tácita por ausência de impugnação específica. Isso porque a presunção de veracidade dos fatos trazida pelo art. 341 do CPC é relativa e somente se aplica caso as provas dos autos não apontem para sentido diverso, que é exatamente o caso sob exame.
5. Em relação à majoração dos honorários de sucumbência, inexiste qualquer obscuridade. Isso porque a majoração dos honorários se deu mantendo a sucumbência. Ou seja, a parte autora, ora embargante, sucumbente na primeira instancia e ora apelante, seria a responsável por arcar com a majoração dos honorários.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
7. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
8. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.